Tribunal: TJDFT
Processo: 0730684-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730684-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS EMBARGADO: TAEKO KAMI MASSON D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos pela FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (ID 48930344) em face de TAEKO KAMI MASSON, ante o acórdão (ID 46976051) que: (i) rejeitou a preliminar de denunciação da lide e as prejudiciais de decadência e prescrição; (ii) deu provimento ao recurso para, reformando a sentença, condenar a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) ao implemento relativo à diferença nas parcelas futuras e ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e vincendas, resultantes dos percentuais diferenciados aplicados em razão do gênero, na complementação da aposentadoria da Autora; (iii) inverteu o ônus sucumbenciais para condenar a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, os quais majoro para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85; § 11, do CPC. De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2023 17:28:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador